Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012293-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS DE JESUS BATISTA - CPF: 053.717.421-40 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1012293-93.2023.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE – MT.

RECORRENTE:

MATEUS DE JESUS BATISTA

RECORRIDO:

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEBITO INEXISTENTE –- DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 E 362 DO STJ –
INAPLICABILIDADE DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos o indevido apontamento do nome da parte recorrida no Sistema de Informação de Crédito
(SCR)
, que ocasionou a negativa de crédito perante o comércio, isto por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em Sistema de Informação de Crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA - SCPC (Protocolo: Carta

HA1023069904), observo que a parte recorrente possui restrições cadastrais posteriores (CARTAO CALCARD SAO PAULO - R$ 967,87 – Exibição 16/04/2018 – Exclusão – 17/04/2020 e outras) à realizada pela empresa recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, tais restrições posteriores devem ser consideradas para critérios de
manutenção do quantum indenizatório
.

5.
Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

6.

Em relação ao pedido de redução da obrigação de fazer e multa astreintes, tenho que tal pedido merece ser
REJEITADO
. Isso porque a incidência ou não da multa (eventual descumprimento), e o seu respectivo valor, são questões afetas à fase de cumprimento de sentença, sendo que seu reconhecimento por esta Turma Recursal, desde logo, configuraria supressão de instância.

7.
A sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 629,00 – 02/2018)
“sub judice”, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023